Tribunal: TJSP
Processo: 1128994-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Dívida líquida constante de instrumento particular – Prazo quinquenal - Incidência do art. 206, §5o, I, do Código Civil - Início do prazo prescricional quando do vencimento da última parcela do contrato (14/08/2014) – Ação proposta em 18/12/2018 - Prescrição não verificada – Sentença reformada – Recurso provido.